Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO ENTREGUE A SUBGERENTE NO ENDEREÇO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS TRAZIDOS PELO AUTOR. ACUSAÇÃO DE FURTO (LADRÃO). REVISTA EM PÚBLICO DENTRO DE SUPERMERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora afirma estar no estabelecimento comercial para realizar compras e ter deixado sua mochila no guarda-volumes. Quando deixou o estabelecimento sem comprar nada e se encaminhou para retirar a mochila, foi abordado por um segurança que solicitou a devolução dos produtos que havia furtado do mercado. Após a acusação pública de furto e de estar com produtos escondidos na calça, foi revistado na frente de todos, até que se verificou não haver qualquer item em sua posse. A equipe de segurança, posteriormente, indicou que o furto apareceria na filmagem, o que não ocorreu. Apesar da equipe ter pedido desculpas no local, a parte autora defende ter sido exposta a situação vergonhosa e vexatória pela gerência do local, motivo pelo qual requer a condenação da parte ré em R$ 10.000 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (súmula 362/STJ) e juros a incidir a partir do evento danoso. Em suas razões recursais, a empresa defende a nulidade da citação (mandado entregue a pessoa sem poderes), além da ausência de nexo causal, de ato ilícito e de violação aos direitos da personalidade.

3. Da preliminar da nulidade da citação. A recorrente afirma que a citação se deu na pessoa do subgerente, Sr. Ronaldo Ferreira da Silva, ao invés do gerente e que a empresa não deu o encaminhamento correto ao caso, o que acarretaria prejuízo no conhecimento da demanda. O Código de Processo Civil dispõe ser válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência ou de administração ou à funcionário responsável para receber correspondência (art. 248. §2o). No caso dos autos, a certidão ID 24596106 indica o cumprimento da diligência no exato endereço do contrato social ID 24596270, além da citação ter se realizado na pessoa de “seu representante e gerente, Sr. Ronaldo Ferreira da Silva”. É que a citação realizada no endereço do contrato social é válida, independentemente de a pessoa que a recebe repassar ou não o mandado citatório ao setor responsável, aplicando-se a teoria da aparência (Enunciado no 5 do FONAJE). Em consequência, a falta de encaminhamento da correspondência não autoriza a decretação de nulidade da sentença, seja por ausência de citação ou por cerceamento de defesa, em razão do devido cumprimento da norma processual quanto à citação. Precedente: Acórdão 1219779, 07101466620198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Partes: KAMILLA RODRIGUES TOSETTO BERTOLI vs KELLY CRISTINE DA SILVA ALMEIDA. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Consoante se extrai da Ata ID 24596108, a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação designada, apesar de devidamente citada. A revelia implica na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (Lei no 9.099/95, art. 20).

5. Do conjunto probatório juntado aos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência no 5916/2020-0 (ID 24596096), lavrado no mesmo dia do fato, o autor afirmou para a autoridade policial que se sentiu humilhado e que o mercado estava cheio. Além disso, também apontou que “o gerente então disse ao comunicante que ele era um ladrão e que era para retirar o mel que havia roubado de dentro da calça. Ato contínuo, ainda no guarda-volumes, realizou uma busca pessoal no comunicante, não encontrando nada”.

6. Conforme bem assentado pelo juízo de origem, a empresa não agiu com a cautela necessária quando abordou o consumidor em público, acusando-lhe de ter furtado produtos e de ser “ladrão”, quando podia, antes de tudo, verificar as filmagens do sistema de segurança. É nítida a situação vexatória vivenciada pelo autor, especialmente quando traz consigo sentimentos de humilhação, vergonha e constrangimento decorrentes de ser chamado de ladrão em público e ser revistado , na frente dos outros consumidores, dentro de estabelecimento comercial cheio.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.